Tribunal: STF
Processo: HC 259004
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.R.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.903.894/MG (evento 17).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável tentado, tipificado no art. 217-A, na forma do art. 71, todos do Código Penal (evento 10). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente em razão da insuficiência do acervo probatório que ampara a condenação. Alega que “a condenação do Paciente J.R.F também foi admitida em denúncia, que se baseou em depoimento confuso e contraditório de vítima menor de idade, colhido em situação irregular, e do qual, ela se retratou prestes a completar a maioridade civil”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 17):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 



    1. A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação, manteve a condenação do agravante, tendo concluído pela suficiência do acervo probatório, sobretudo a palavra da vítima, produzida na fase extrajudicial, que se revelou coerente e em harmonia com os demais elementos produzidos ao longo da instrução. Destacam-se, nesse sentido, a existência de prova pericial e de parecer técnico subscrito por assistente social, bem como a versão apresentada em Juízo pelos pais da vítima. Assim, o intento absolutório, manifestado no recurso especial, reclamaria ampla incursão nos fatos e provas, o que não se admite, conforme o disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 



    2. Agravo Regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    O Tribunal de Justiça local, ao rechaçar as teses defensivas de ausência de provas do delito de estupro de vulnerável, consignou que:



    “(...)



    Conforme relatado, o apelante, por meio de defesa técnica, requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Sem razão, contudo. 



    A materialidade está devidamente comprovada nos autos por meio dos documentos que compõem o caderno policial, notadamente o boletim de ocorrência, o auto de corpo de delito, o relatório social e o laudo psicológico (doc. n. 02). Isso, sem prejuízo da prova oral colhida no curso da instrução e das declarações colhidas na fase extrajudicial. 



    A autoria também está devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelas declarações extrajudiciais da vítima, as quais, embora retratadas em juízo, encontram supedâneo na prova pericial, no relatório social e no laudo psicológico e são corroboradas por elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, tais como as declarações dos genitores da ofendida.



    À autoridade policial (doc. n. 02), a vítima declarou o seguinte:



    “(...) QUE conheceu J.R.F. há aproximadamente dois meses, tendo em vista que J.R.F. comprou um sítio próximo à Fazenda onde a informante mora com seus pais; QUE a informante conheceu J.R.F. no pesqueiro do Moreti, oportunidade que a informante estava acompanhada de seu pai; QUE J.R.F. pegou o telefone da informante porque iria consertar o veículo do pai desta; QUE no dia 01/09/2016, J.R.F. telefonou para a informante e marcou um encontro com esta: ‘ele me ligou e pediu para eu ir até perto da casa dele. Nesse dia a gente só beijou, ele falou que queria namorar comigo, que me achava bonita e que iria separar da mulher dele’, conforme se expressou; QUE posteriormente, em data que não se recorda, mas há aproximadamente Um mês, a informante manteve relações sexuais consentidas com J.R.F.: ‘eu acho que foi umas três ou quatro vezes. Aconteceram porque eu quis, ele nunca me forçou a nada’, conforme se expressou; QUE o casal manteve relações sexuais na residência de J.R.F.; PERGUNTADA o que a informante dizia a sua genitora quando ia até a residência de J.R.F., RESPONDEU: ‘ela sempre estava trabalhando’, conforme se expressou; PERGUNTADA se J.R.F. usou preservativos (‘camisinha’) durante as relações sexuais, RESPONDEU: ‘não, todas as vezes foram sem camisinha’ conforme se expressou; PERGUNTADA se J.R.F. ejaculou na vagina da informante, RESPONDEU: ‘sim’, conforme se expressou; PERGUNTADA se a informante já menstruou e se há possibilidade de estar grávida, RESPONDEU: ‘já menstruei sim. Ele me mostrou um exame que falava que ele tinha feito cirurgia para não ter mais filho, por isso que ele não usou camisinha’, conforme se expressou; PERGUNTADA se J.R.F. tinha conhecimento que a informante tinha doze anos de idade, RESPONDEU: ‘ele sabia sim que eu tinha doze anos porque eu falei pra ele’, conforme se expressou; PERGUNTADA qual a altura da informante, RESPONDEU: ‘tem uns três meses que eu fui no postinho de saúde e eles disseram que eu tinha um metro e sessenta e nove’ conforme se expressou; PERGUNTADA se a informante já manteve relações sexuais com outro homem, RESPONDEU: ‘não, o J.R.F. foi o único’, conforme se expressou; QUE a informante registra que está gostando de J.R.F.; QUE nesta data, a informante, esteve na residência de J.R.F. e manteve relações sexuais com o mesmo, sendo que, posteriormente, ao retornar para sua residência foi avistada pelo genitor, tendo os familiares acionado a polícia militar para registro do fato (...)”



    Em sede de relatório social subscrito por assistente social (doc. n. 02), a adolescente foi entrevistada, oportunidade em que disse:



    “(...) 1 Em entrevista com a adolescente M.S.N., na companhia de sua genitora, R.S.N, fora possível saber que, segundo M.S.N., que conheceu O Sr. J.R.F. no pesqueiro onde a mãe dela trabalha e, em outro momento o Sr. J.R.F. pegou o carro do pai dela para arrumar e no dia em pegou o carro do seu pai, o seu pai deu o número do seu celular para contato, pois seu pai não tem celular. Após isso, o Sr. J.R.F. passou a lhe mandar mensagens dizendo que ela é bonita, linda e convidando-a para sair e após um desses convites ela aceitou, porque o achou bonito e interessante. Questionada sobre ver TV e saber dos riscos que essas situações podem trazer, a adolescente respondeu que sim tinha as informações, mas que nem pensou a respeito. Sobre os encontros, se aconteceram, respondeu que sim: sobre quantos, disse uns cinco; sobre relação sexual, disse que sim, que ele que tirou sua virgindade; sobre uso de preservativos, respondeu nunca ter usado; sobre onde aconteciam os encontros, respondeu que na casa de J.R.F.; sobre quando ocorriam os encontros, respondeu terem sido em fins de semana, quando ele vinha para a roça e outros, durante a semana, quando J.R.F. aparecia. Sobre saber ou não dele ser casado, respondeu que sim, sabia que ele é casado. (...)”



    O referido parecer técnico, conclui, ao final que, “do que fora ouvido e analisado, a adolescente, ao final da sua fala, chorou, demonstrando sofrimento pelo sofrimento da mãe. Não aparentou estar inventando história”.



    A adolescente também foi ouvida em sede de avaliação psicológica, estando seus relatos colacionados no laudo acostado ao doc. n. 02, subscrito pela psicóloga judicial Cynthia Mara Felício Batista. Confira-se:



    “(...) Em atendimento, M.S.N. relatou firmemente ter mantido relações sexuais com J.R.F. A adolescente declarou ter recebido mensagens do suposto réu e que o mesmo dizia estar gostando dela. M.S.N. declarou que também começou a gostar de J.R.F. e que, por esse motivo, consentiu de encontrar-se com ele. Durante a avaliação, a adolescente declarou que, ao se envolver com o suposto réu, já tinha conhecimentos concernente à sexualidade, uma vez que tal assunto já havia sido abordado em conteúdos escolares. M.S.N. declarou que não teve relacionamentos anteriores ao que manteve com J.R.F. Em atendimento, a suposta vítima revelou ainda nutrir sentimentos por J.R.F. Ela declarou que não deseja que o mesmo seja condenado. Nesse momento, demonstrou-se emocionada. Na concepção de M.S.N., ela também seria culpada pelos acontecimentos. Na realização do estudo, M.S.N. demonstrou fragilidade emocional. Na concepção da adolescente, suas dificuldades emocionais são resultantes de problemas de relacionamento familiar. (...)”



    O laudo psicológico acima mencionado apresenta a seguinte conclusão:



    “(...) Conclui-se no presente caso que, do ponto de vista psicológico, a adolescente continua afirmando firmemente envolvimento amoroso com J.R.F., declarando ainda nutrir sentimentos por ele. Ela revelou sentimento de culpa pelos acontecimentos e, em virtude disso, teme pela condenação do suposto réu. Durante o estudo, M.S.N. demonstrou fragilidade emocional decorrente das dificuldades de relacionamento familiar, o que sugere a necessidade de acompanhamento psicoterápico para a adolescente. (...)”



    Em juízo (PJe Mídias), a ofendida, em retratação, prestou declarações no sentido de que nunca teve relações com o réu e que o por ela afirmado na fase extrajudicial, tanto à autoridade policial como para a assistente social e para a psicóloga judicial, foi motivado pelo medo que sentia de seu pai em razão das atitudes dele com a família. Disse que chegou a falar com a mãe que nada havia acontecido com o acusado, mas que ela não acreditou em suas palavras. 



    Imperioso destacar, aqui, que pode o julgador formar sua convicção pela livre apreciação da prova. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, vigente no processo penal brasileiro (art. 155 do Código de Processo Penal), segundo o qual, elementos de informação colhidos na fase inquisitorial podem servir de fundamento para a decisão condenatória. Isso, desde que existam elementos probatórios produzidos em juízo que os corroborem. É vedado ao julgador, lado outro, utilizar-se exclusivamente dos dados informativos obtidos na fase policial.



    (...)



    No caso dos autos, em que pese a retratação da vítima em juízo, suas declarações à autoridade policial dando conta da autoria delitiva pelo acusado são corroboradas por outros elementos de informação produzidos na fase extrajudicial, notadamente a prova pericial, o parecer social e o laudo psicológico (doc. n. 02), além das declarações dos seus genitores colhidas sob o crivo do contraditório (PJe Mídias). 



    O pai da vítima, J.R.N., sob o crivo do contraditório (PJe Mídias), declarou que, em certa ocasião, ao chegar em casa, após ir a um pesqueiro que ficava nas proximidades de sua residência, não localizou a sua filha. Afirmou que, quando foi procurá-la, nos arredores, viu que a ofendida estava sozinha com o réu do lado de uma “restinga de mato”, que ficava nas proximidades. Disse que chamou a vítima e que ela saiu correndo em sua direção. Salientou que nunca mais viu o réu porque ele vendeu o sítio dele, propriedade que ficava perto do sítio em que sua família residia. Consignou que um colega o alertou que viu o acusado conversando e se aproximando de sua filha enquanto ela estava sozinha no estacionamento do pesqueiro. Informou, ainda, que a vítima não lhe contava muito do que acontecia na vida dela para ele.



    A genitora da vítima, R.S.N., em juízo (PJe Mídias), declarou que trabalhava em um pesqueiro que ficava nas proximidades do sítio em que sua família vivia. Disse que, no dia 12 de outubro de 2016, seu marido a chamou no trabalho e contou que havia visto a vítima sozinha com o réu em um matagal que ficava próximo à residência da família. Afirmou que a vítima mal saía de casa, saindo apenas na companhia sua ou da irmã. Salientou que, até aquele momento, a filha nunca havia tido outros namorados e que ela se casou com o primeiro namorado que teve. 



    Acerca da retratação da vítima em juízo, acima mencionada, cumpre observar que esta deve ser analisada com ressalvas, sobretudo quando se verifica que a primeira versão da ofendida encontra supedâneo nos demais elementos de prova, tais como o relatório social, o laudo psicológico, o auto de corpo de delito e as palavras de seus pais em sede de audiência de instrução e julgamento. As suas declarações sob o crivo do contraditório, lado outro, para além da negativa do réu, encontram-se isoladas nos autos.



    (...)



    Como bem ponderado pelo sentenciante, a reforçar a necessidade da análise com ressalvas da retratação da vítima em juízo, há elementos nos autos, notadamente do que se extrai do laudo psicológico acostado ao doc. n. 02, que evidenciam que ela “se sentia culpada pelo processo judicial enfrentado pelo réu em virtude de seu relacionamento consentido com ele”.



    (...)



    Dessarte, em que pesem a negativa do apelante (PJe Mídias) e a retratação da vítima em juízo, as declarações desta na fase extrajudicial, corroboradas pelos demais elementos de convicção constantes nos autos, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório.” (destaquei) (evento 12).



    Na mesma toada, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, ao seguinte fundamento:



     “A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação, manteve a condenação do agravante, tendo concluído pela suficiência do acervo probatório, sobretudo a palavra da vítima, produzida na fase extrajudicial, que se revelou coerente e em harmonia com os demais elementos produzidos ao longo da instrução. Destacam-se, nesse sentido, a existência de prova pericial e de parecer técnico subscrito por assistente social, bem como a versão apresentada em Juízo pelos pais da vítima. 



    Assim, o intento absolutório manifestado no recurso especial reclamaria ampla incursão nos fatos e provas, o que não se admite, conforme o disposto na Súmula n. 7 desta Corte (...)



    Vale consignar que as alegações defensivas, por demandarem minucioso exame dos elementos probatórios produzidos ao longo de todo o processo, aproximam-se da revisão criminal, sede mais adequada para o que pretende a defesa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental..”



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020); “as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (HC 172970-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.06.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente